Tribunal: TJSP
Processo: 2207122-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no Código de Processo Civil – Decisão completa – Acórdão que enfrenta toda a matéria da lide de forma clara e coerente – Modulação de efeitos que foi expressamente examinada no julgado e cujo inconformismo com o não acolhimento do respectivo pedido colocado nas informações não configura quaisquer dos vícios autorizados ao provimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no Código de Processo Civil – Decisão completa – Acórdão que enfrenta toda a matéria da lide de forma clara e coerente – Modulação de efeitos que foi expressamente examinada no julgado e cujo inconformismo com o não acolhimento do respectivo pedido colocado nas informações não configura quaisquer dos vícios autorizados ao provimento deste recurso – Ação direta de inconstitucionalidade que segue a sua legislação especial (Lei no 9.868/1999), não cabendo se falar em incidência do art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942), pois não se trata de invalidação de qualquer ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, mas sim de lei municipal, cujas consequências da procedência estão claras no julgado, pois, seguindo as regras processuais, a lei perde a sua possibilidade de aplicação a partir da decisão que reconhece a sua inconstitucionalidade – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado, tampouco ao mero prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2207122-85.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
IBATÉ,
é
embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE,
XAVIER
DE
AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS E ADEMIR
BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207122-85.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33084 mlzz346
2
Voto no 33084/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial
Embargos de Declaração no 2207122-85.2019.8.26.0000/50001
Embargante:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATÉ
Embargado:
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Comarca:
São Paulo
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Não
ocorrência dos vícios previstos no Código de
Processo Civil Decisão completa Acórdão que
enfrenta toda a matéria da lide de forma clara e
coerente

Modulação
de
efeitos
que
foi
expressamente examinada no julgado e cujo
inconformismo
com
o
não acolhimento do
respectivo pedido colocado nas informações não
configura quaisquer dos vícios autorizados ao
provimento deste recurso
Ação direta de
inconstitucionalidade que segue a sua legislação
especial (Lei no 9.868/1999), não cabendo se falar
em incidência do art. 21 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei no 4.657,
de 04 de setembro de 1942), pois não se trata de
invalidação de qualquer ato, contrato, ajuste,
processo ou norma administrativa, mas sim de lei
municipal, cujas consequências da procedência
estão claras no julgado, pois, seguindo as regras
processuais, a lei perde a sua possibilidade de
aplicação a partir da decisão que reconhece a sua
inconstitucionalidade Via recursal eleita que não
se presta ao reexame do julgado, tampouco ao mero
prequestionamento Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o V. acórdão de fls. 339/353 que, por votação unânime,
julgou procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade dos arts. 1o a
4o da Lei no 3.071, de 27 de março de 2018, e da Lei no 2.393, de 04 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207122-85.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33084 mlzz346
3
abril de 2008, ambas do município de Ibaté, afastando o chamado 14o
salário dos servidores públicos locais.
Inconformado, o Prefeito do Município
alega que há omissão em relação à modulação de efeitos, requisitando a
imposição nos termos e moldes descritos nas argumentações de fls. 01/09,
além de prequestionar a matéria.
É o relatório.
É da essência dos embargos de declaração
completar a decisão omissa, ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades
ou contradições, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada.
Na hipótese vertente, não se vislumbra a
ocorrência de vício que justifique a oposição dos embargos, sobretudo
porque o aresto embargado enfrentou toda a matéria objeto do pleito, sem
ultrapassar seus limites, com fundamentos expostos de maneira clara e
coerente com a solução.
Embora não se deva analisar novamente o
mérito por esta via recursal, anote-se que não houve qualquer omissão do
julgado em relação às consequências aos servidores sem modulação de
efeitos com a procedência da ação. Com efeito, considerando se tratar de
ação de natureza objetiva, que examina especificamente a observância das
regras constitucionais pela lei contestada, registrou-se que as questões
individuais, no sentido de que uma parte dos servidores já recebeu o abono
deste ano e outra não, fogem aos limites da via. Ademais, bem se justificou
que inviável a modulação de efeitos a permitir a continuação de
pagamentos a pretexto de parcela dos servidores que ainda não tenha
recebido a vantagem, seria autorizar pagamentos de vantagens em
desacordo com o texto constitucional, afetando o erário, considerando,
sobretudo, que não existe possibilidade de consolidação de situação
ofensora ao texto constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207122-85.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33084 mlzz346
4
De fato, o inconformismo com a não
modulação efeitos não permite o acolhimento destes embargos. Afinal, o
não provimento do pedido, feito nas informações, não traduz omissão ou
qualquer outro vício previsto na legislação processual para este recurso.
Acrescente-se que não cabe falar em
aplicação do art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(Decreto-lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942) para tratar da modulação
de efeitos nesta espécie de ação do controle concentrado de
constitucionalidade, pois este pleito, além de dever seguir a sua legislação
especial (tendo sido afastada, no caso concreto, a modulação com
observância do art. 27 da Lei no 9.868/1999), não trata de invalidação de
qualquer ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, mas sim
de lei municipal. Ademais, com a não colocação de modulação de efeitos,
as consequências estão claras no julgado, pois, seguindo as regras
processuais, a lei perde a sua possibilidade de aplicação a partir da decisão
que reconhece a sua inconstitucionalidade.
Finalmente, no mais, não ocorrendo os
defeitos previstos nas regras processuais, é descabida a utilização dos
embargos
visando
apenas
ao
prequestionamento
de
dispositivos
constitucionais ou infraconstitucionais supostamente violados.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça:
A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é possível
apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição
ou obscuridade, a alteração da decisão surja como conseqüência lógica e
necessária. - Inexiste previsão no art. 535 do CPC, quer para reabertura do
debate, quer para análise de questões não abordadas nos acórdãos
recorridos, notadamente quando fundados os embargos de declaração no
mero inconformismo da parte. - Os embargos declaratórios, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207122-85.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 33084 mlzz346
5
manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a
decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a
sua interposição. - Os embargos declaratórios não se prestam a viabilizar o
acesso da parte ao recurso extraordinário, se a questão constitucional não
surgiu no acórdão recorrido e nem foi suscitado em momento anterior. -
Embargos de declaração no agravo regimental no conflito de competência
rejeitados (Processo EDcl no AgRg no CC 115261 / DF - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA 2010/0224612-1 - Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI
(1118) - Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO - Data do Julgamento
24/10/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 26/10/2012).
(...) 4. Incabível o manejo dos embargos de declaração para a rediscussão
da tese jurídica debatida e aplicada pelo órgão julgador, sobretudo quando
inexistente vício - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade na
decisão embargada. 5. Este Superior Tribunal tem entendimento pacificado
no sentido da impossibilidade de manejo dos embargos de declaração para
fins de prequestionamento, quando não evidenciado vício - omissão,
contradição ou obscuridade - no julgado. 6. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 259.122/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 22/2/2013).
Destarte, ausentes os vícios de omissão,
contradição e obscuridade, a rejeição é de rigor.
Isso
posto,
rejeito
os
embargos
opostos.
ALVARO PASSOS
Relator